Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714878-48.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA PACIENTE: ANDERSON WALBER SILVA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Laurizze Carolina Gomes Lima, OAB-DF 55.218, em favor de ANDERSON WALBER SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega, em síntese, excesso de execução, argumentando que o condenado já reúne os requisitos para progressão ao regime aberto, mas permanece em regime fechado. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – recálculo de pena privativa de liberdade para fins de progressão de regime -, a ser impugnada por recurso próprio de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado